Tribunal: TJMT
Processo: 1019552-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019552-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RICHARDT ANDRE ALBRECHT - CPF: 061.856.758-54 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (AGRAVANTE), TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 17.787.058/0001-20 (AGRAVANTE), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA DEVIDAMENTE REGISTRADA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE, INCLUSIVE, DE REGISTRO PARA VALIDADE E EFICÁCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“O crédito garantido por cessão fiduciária não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. 3. Consideram-se documentos válidos as cópias das cédulas de crédito bancário juntados aos autos, ainda mais que já reconhecidos pela agravante nos autos como autênticos. 4. As cédulas foram registradas em data anterior ao pedido de recuperação judicial, bem como a distribuição do pedido se deu em 21.08.2015, e não em data anterior, como apontado pela recorrente. 5. É desnecessário o registro da cédula bancária para que seja considerada válida e eficaz, nos termos do que dispõe o art. 42, da Lei no 10.931/2004. 6. Agravo conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 20160020162455 0017753-42.2016.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 03/08/2016, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2016. Pág.: 350/360)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021